Tribunal: TJES
Processo: 5027671-03.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Lançamento
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027671-03.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AUTO SERVICO SALADA MISTA LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por AUTO SERVICO SALADA MISTA LTDA (ora Recorrida) em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ora Recorrente), aduzindo a requerente que foi surpreendida com a aplicação de um auto de infração por ter deixado de emitir documento fiscal, ainda que o imposto tenha sido declarado e recolhido integralmente após a retificação de sua escrita fiscal. Argumenta que a multa de 30% sobre o valor da operação é confiscatória, pois alcança um patamar equivalente a 999% do imposto devido, e que a aplicação da referida penalidade é inconstitucional e desproporcional.

2. A sentença de piso reconheceu a natureza confiscatória da multa punitiva aplicada, limitando-a ao patamar de 100% do valor do tributo, e deferiu tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário. A parte ré, em seu recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para negar provimento aos pedidos autorais. A parte autora pugna seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. A controvérsia cinge-se à legalidade da multa fiscal punitiva imposta ao contribuinte. A r. sentença de primeira instância, de forma acertada, acolheu a tese de que a multa, por ultrapassar o percentual de 100% do valor do tributo devido, adquire caráter confiscatório.

5. O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da sanção, de modo que multas arbitradas acima do patamar de 100% do tributo devido violam o princípio constitucional da vedação ao confisco, previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal.

6. O pleito recursal do Estado do Espírito Santo não apresenta qualquer elemento novo ou argumento robusto capaz de desconstituir os fundamentos da sentença recorrida.

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95. Sem custas por força de lei.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)